Tribunal: STF
Processo: RE 84499
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
CAUSADOS EM VEICULOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO EM QUE FICOU
RECONHECIDA A CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA RE.
A DIVIDA, NESSES CASOS, E DE VALOR, E A NÃO INCIDENCIA DA CORREÇÃO,
DADA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, PELA INFLAÇÃO, ACARRETARIA, EM FAVOR
DO VENCIDO, LOCUPLEMENTO INDEBITO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA DO STF, VERBETES A 91 E 286.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.